Tribunal: STF
Processo: HC 260361
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.001.892/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que as pacientes encontram-se presas preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c os arts. 40, III e VI, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, apontando-se os predicados favoráveis e a pequena quantidade de droga apreendida.



    Sustenta-se, ademais, a necessidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista que as pacientes são mães de crianças menores de 12 anos.



    Por fim, requer-se:



    “em sede liminar e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a custódia cautelar ou, ao menos, que seja substituída a prisão em meio fechado por domiciliar, nos termos do artigo 318-A do CPP e em cumprimento à ordem do HC 143.641/SP do C. STF.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DAS AGRAVANTES. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar das acusadas a quantidade e variedade de drogas apreendidas – a saber, aproximadamente 345g (trezentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas) de maconha –, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 



    3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 



    4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018). 



    5. No caso dos autos, destacaram as instâncias de origem "que o delito foi praticado na própria residência das pacientes, o que evidencia a situação de vulnerabilidade e risco que os filhos menores delas (fls. 03/04, 95/96 e 112/117) estariam submetidos com as suas solturas. Assim, a mencionada gravidade concreta das condutas, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendidas com as pacientes e no interior da residência em que vivem os menores, caracteriza situação excepcional e indica a necessidade de manutenção da segregação cautelar" (e-STJ fl. 219). Tais circunstâncias são aptas a afastar o entendimento da Suprema Corte, considerando que as acusadas cometeram o crime de tráfico de drogas no interior da residência em que habitavam com os menores, colocando-os em risco. Precedentes. 



    6 . Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a constrição cautelar das pacientes está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida, bem como os indícios de materialidade e autoria. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menores de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 



    Anoto, adicionalmente, que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/02/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 



    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos documentos acostados ao feito, o benefício da prisão domiciliar foi negado em razão de as pacientes utilizarem a residência para o tráfico de entorpecentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente